Tribunal: TCU
Processo: 036.446/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo MPTCU contra decisão da 1a Câmara que determinou o arquivamento, sem julgamento do mérito, de TCE instaurada pelo Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Ministério Público junto ao TCU em face do Acórdão 13380/2021-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Francisco de Assis Peixoto, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1.133/2009, cujo objeto era o apoio à realização do projeto "Rodeio Show in Praia". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e ante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante.